Tribunal: STF
Processo: ARE 1314229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESA PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA NO TOCANTE A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CUSTAS REMANESCENTES. CÁLCULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TABELA DE CUSTAS QUANDO DO MOMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA DE CUSTAS VIGENTE Á ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 24 DO FUNJUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão em apreço não merece maiores delongas, pois se mostra acertada a decisão proferida pelo sentenciante em determinar, para o cálculo das custas processuais finais, a aplicação da tabela vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme Enunciado Orientativo nº 24 do FUNJUS. Vejamos:
    ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 24 CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Cálculo das Custas finais. Tabela vigente na data que ocorreu o fato gerador, Incidência de correção monetária até a data do cálculo. A Corregedoria-Geral da Justiça e este Centro de Apoio ao Fundo da Justiça, sustentam que o serviço judiciário (fato gerador das custas processuais) é formado por um conjunto de atos, somente se perfectibilizando com a decisão transitada em julgado que aprova as custas e estabelece o sujeito passivo da relação (o vencido). Essa decisão é o evento que forma a obrigação tributária principal correspondente às custas remanescentes. Diante disso, orienta-se que as “custas finais” (ou remanescentes) devem ser calculadas com base na tabela de custas vigente na data do trânsito em julgado. Em outras palavras, em respeito à irretroatividade tributária, o parâmetro para a apuração das custas finais é a lei contemporânea ao julgamento definitivo, ou seja, ao trânsito em julgado da decisão que aperfeiçoou o fato gerador. Ademais, se houver necessidade de atualização monetária (por exemplo, entre a data do trânsito em julgado e a data do cálculo das custas finais), recomenda-se a utilização do IPCA, uma vez que este indexador é a o atualmente utilizado pelo Banco Central do Brasil no Sistema de Metas para a Inflação.
    Nesse sentido já proferiu entendimento esta Corte de Justiça:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO DE ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO IMPUGNADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO SEU PAGAMENTO. CUSTAS REMANESCENTES. APLICAÇÃO DA TABELA DE CUSTAS VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 24 DO FUNJUS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Cível - 0020432-92.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Eduardo Sarrão - J. 16.10.2018)
    Aliás, cumpre salientar que a regra esculpida no item 1.12.7.3 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste E. Tribunal de Justiça o qual prevê que “as custas serão pagas de acordo com as tabelas vigentes e, relativamente ao oficial de justiça, conforme Instruções nºs 09/1999 e 02/2007, ambas da Corregedoria-Geral da Justiça”, não se aplica à Fazenda Pública.
    Isso porque, disciplina o artigo 91 do Novo Código de Processo Civil que “as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da , Fazenda Pública do Ministério Público ou da Defensoria Pública ” serão pagas ao final pelo vencido.
    Desse modo, sendo o agravante, Município de Londrina, ora vencido nos autos de Ação Declaratória proposta por Bahij Rachid Nasser (sentença mov. 32.1).
    Portanto, nego provimento ao recurso mantendo-se incólume a decisão agravada.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente